Tribunal: TJSP
Processo: 2232382-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232382-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED, é agravado JEFFERSON AUGUSTO
GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19.470 --
Agravo de Instrumento n. 2232382-67.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa de Crédito Coopcred
Agravados: Jefferson Augusto Gimenes e outro
Comarca: Mirandópolis
Juíza de Direito: Iris Daiane Paganini dos Santos
IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade, em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil:

Não admissível a penhora de valor referente ao salário do
executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em
virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do
art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado da respeitável decisão copiada a fls. 16 que, nos autos da execução
por título extrajudicial, ajuizada por Cooperativa de Crédito dos
Fornecedores de Cana e Agropecuaristas da Região Oeste Paulista

SICOOB COOPCRED contra Jefferson Augusto Gimenes indeferiu o
pedido de penhora de 30% dos proventos do executado.
Alega a agravante que desde o Código de
Processo Civil de 2015 vem se entendendo pela penhorabilidade do
salário, com a harmonização do princípio da dignidade humana e do
direito do credor à satisfação do débito.
Afirma que é possível a flexibilização da regra
da impenhorabilidade dos salários, tendo em vista que o bloqueio de parte

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dos rendimentos do executado não prejudica sua subsistência digna.
Sustenta que postula pelo cumprimento da
cláusula prevista no acordo homologado.
O agravo é tempestivo e bem preparado (fls.
24/25).
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 37).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de
acordo em execução extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito
Coopcred contra Jefferson Augusto Gimenes e outro, no valor de R$
11.355,50.
Devidamente citado, o executado não pagou
espontaneamente o débito nem ofereceu bens à penhora.
Em seguida o exequente requereu a penhora
sobre 30% da remuneração do executado. O pedido foi indeferido,
ensejando a interposição do recurso, que não merece acolhimento.
No caso, permitir-se a penhora de parte do
salário do agravado, como pretende a exequente, é medida
desproporcionalmente gravosa, pois se trata de verba cuja parte
substancial se destina aos cuidados da família.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Isso porque os salários e demais vencimentos
apontados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possuem
inequívoco caráter alimentar, voltando-se à subsistência do executado e
de sua família. E, de início, e em virtude dos princípios que norteiam a
ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não
se mostra razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que
haja a satisfação do interesse meramente econômico do credor.
Ademais, a agravante nem mesmo realizou
pesquisa de localização de bens, as quais poderiam resultar na penhora
de bens suficientes à satisfação da execução.
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, cumpre
registrar que a jurisprudência citada pelo agravante refere-se à execução
de verba de caráter alimentar e à incidência de penhora sobre conta
corrente.
Não pode prevalecer a cláusula de acordo que
permite a penhora do salário, pois nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, tal verba é impenhorável.
Assim
sendo,
resta
evidente
a
imprescindibilidade do salário do executado para a própria subsistência e
de sua família.
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba
salarial. Observância ao disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC.
Princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente
pecuniário de satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --